Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700288-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LIMA DE CARVALHO AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO LIMA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de prescrição de saldo devedor de 02 (dois) contratos de promessa de compra e venda de salas comerciais ajuizada contra LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (em recuperação judicial), indeferiu a tutela de urgência formulada para obstar a venda dos imóveis em litígio. O agravante sustenta a prescrição do saldo devedor e afirma que os valores acordados para pagamento quando da entrega das unidades não foram pagos por culpa exclusiva da agravada, em razão do atraso de 4 (quatro) anos para transferência dos imóveis e pendências na matrícula que inviabilizaram o financiamento e a quitação. Aduz ainda compensação de multa pelo atraso na obra, ou restituição dos valores desembolsados no caso de rescisão, e argumenta, nessa esteira, que o saldo em aberto é controvertido e deverá ser objeto da sentença final. Relata que as salas foram leiloadas, mas não vendidas em razão do preço exigido (= ao saldo devedor) equivaler a três vezes o valor das unidades e aponta o perigo de lesão grave e de difícil reparação na possibilidade, após frustrado o leilão, de alienação da coisa litigiosa a qualquer momento, por qualquer valor e condição, em prejuízo aos seus interesses, pois fez investimentos e busca o reconhecimento dos direitos aquisitivos das salas comerciais. Requer, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, a concessão de tutela cautelar de urgência recursal para determinar o bloqueio das matrículas das salas até o julgamento final da ação. O pedido liminar foi indeferido (ID 42699979). Contrarrazões ofertadas (ID 43551989). É a síntese do necessário. DECIDO. Verifica-se que foi proferida sentença na instância de origem (ID 150323364 no processo referência n. 0744560-45.2022.8.07.0001). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto e conseguintes agravos internos, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator